Tribunal: TJDFT
Processo: 0710822-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INTIMAÇÃO PARA CUMPRIR OBRIGAÇÃO. CENTRAL NACIONAL UNIMED. TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. MULTA COMINATÓRIA. ASTREINTES. MANUTENÇÃO.
1. Julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno, cujas razões recursais tratam exatamente sobre a mesma matéria.
2. As unidades da Unimed funcionam por meio de um sistema de cooperativas. Assim, embora elas sejam independentes entre si, comunicam-se por regime de intercâmbio, o que possibilita o atendimento de usuários de um plano de saúde de dada unidade em outras localidades.
3. As diversas cooperativas de saúde que integram o complexo Unimed do Brasil, ainda que possuam personalidades jurídicas e bases geográficas distintas, por força da teoria da aparência aos consumidores e por integrarem um Sistema Unimed único, possuem responsabilidade solidária.
4. A responsabilização da Central Nacional UNIMED quanto às obrigações impostas à suas subsidiárias regionais já foi objeto de deliberação do Superior Tribunal de Justiça, o qual reconhece a sua responsabilidade solidária em decorrência da teoria da aparência. Precedentes.
5. A multa cominatória, ou astreintes, pelo atraso no cumprimento das obrigações ou astreintes é imposta pelo magistrado no intuito de atuar no estado psicológico daquele que deve cumprir com determinada obrigação e revela-se verdadeiro meio coercitivo a defender determinado comando legal, ordem judicial ou cláusula de contato.
6. Recurso conhecido e desprovido.